Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DEFERIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do deferimento de medidas cautelares de quebra de sigilo e interceptações telefônicas e telemáticas, os novos elementos de informação eventualmente angariados permitirão chegar a uma conclusão sobre o envolvimento ou não de cada recorrido nos crimes em tela, o que viabilizará a prolação de uma decisão devidamente fundamentada em elementos concretos, com base em uma análise apurada sobre os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”) por parte dos recorridos.

2. Não tendo sido apresentados indícios suficientes de autoria e considerando que foram deferidos os pedidos de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e telemático, não se vislumbram fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos investigados.

3. Recurso desprovido.